Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que rescindiu o contrato de compra e venda pactuado entre as partes e a condenou a restituir a quantia de R$ 10.895,02. Assinala a existência de omissão, uma vez que ofertou soluções para a parte autora enquanto não possuía em estoque o produto adquirido, sendo que o acórdão deixou de apreciar a demanda sob a ótica do exposto nos artigos 482 e 944 do Código Civil, também ressaltando a necessidade de prequestionamento da matéria. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia eventual omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. O acórdão expressamente elucidou que: “V. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu da parte ré uma máquina seladora contínua robusta SA1112V-CP e que o produto não foi entregue no prazo estipulado, que, ao fim, foi solicitado o estorno, o qual não foi realizado, fatos que restaram incontroversos, conforme comprovante e conversas realizadas entre as partes (ID 30831186, 30831194, 30831199). Em que pese a alegação da parte recorrente/réu que foram dadas opções de solução do caso, a escolha do autor é a rescisão e o estorno do valor dispendido na compra do produto não entregue. Dessa forma, restou comprovado a falha na prestação de serviço fato que resulta na rescisão do contrato e consequente restituição do valor pago de forma atualizada, pois não se verifica a necessidade do produto, uma vez que o autor já adquiriu outra máquina similar, conforme narrativa do autor em sua exordial.”
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. Estabelece o artigo 55 da Lei no 9.099/95 que o recorrente vencido pagará honorários “(...) que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação (...)”, sendo que o acórdão embargado já fixou os honorários no mínimo legal (10% do valor da condenação), sendo inviável a sua redução.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.